Tribunal: TCU
Processo: 010.773/2025-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO. Acompanhamento de recolhimento parcelado referente às seguintes dívidas: Aplicação de Multa a Responsável - Processo 021.715/2008-9 - Acórdão AC-1741/2021-2C, item 9.2

Inteiro teor:
Acórdão 4668/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de acompanhamento do Acórdão 1741/2021-TCU-Segunda Câmara , que considerou ilegais atos de concessão de aposentadoria da Fundação Universidade Federal do Piauí, em razão da inclusão de parcela judicial concessiva do reajuste relativo a perdas decorrentes da implantação da URP (26,05%). Considerando que o Acórdão 1741/2021-TCU-Segunda Câmara , dentre outras deliberações, decidiu considerar revel Lauro Oliveira Viana, superintendente de Recursos Humanos da Fundação Universidade Federal do Piauí, pelo descumprimento do Acórdão 8328/2017-TCU-Segunda Câmara ; e aplicar-lhe a multa prevista no art. 58, inciso IV, da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais); Considerando que a sanção cominada ao Sr. Lauro Oliveira Viana, na forma do subitem 9.2 do Acórdão 1741/2021-TCU-Segunda Câmara , no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), foi deduzida em folha de pagamento da remuneração do referido responsável, nos termos das informações constantes no Relatório de Fichas Financeiras (peças 11-13 e 15); Considerando os pareceres uniformes da Unidade Técnica e do Ministério Público junto ao TCU (peças 17-19), pugnando pela quitação da referida dívida; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 27 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 218 do Regimento Interno do TCU, em expedir quitação ao Sr. Lauro Oliveira Viana, ante o recolhimento integral da multa que lhe foi cominada por meio do subitem 9.2 do Acórdão 1741/2021-TCU-Segunda Câmara , e apensar os presentes autos ao TC Processo 021.715/2008-9 . 1. Processo TC- Processo 010.773/2025-8 (RECOLHIMENTO ADMINISTRATIVO PARCELADO) 1.1. Responsável: Lauro Oliveira Viana (XXX.405.753-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Fundação Universidade Federal do Piauí. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.